Tribunal: TJMT
Processo: 1013033-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013033-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA BORGES - CPF: 054.915.601-11 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA VIEIRA SANTIAGO - CPF: 093.202.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a revogação e, subsidiariamente, a substituição do encarceramento por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente à custa da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, integração de organização criminosa e corrupção de menor.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, primário e de bons antecedentes; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento: “
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais imputados ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do encarceramento pela fixação de providências acautelatórias mais branda
s”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/9/2023, DJe 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013033-86.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE:

Dr. DOUGLAS SILAS PADUA ALVES

PACIENTE:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA BORGES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000521-31.2025.8.11.0078 (PJe), pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, além do
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
20/03/2025
e, posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva, à conta do possível envolvimento de
PEDRO HENRIQUE
com os delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao increpado, face à ausência de seus
pressupostos legais
, inclusive no que concerne à presença de
indícios suficientes de autoria delitiva
, a qual teria sido ainda decretada
à míngua de fundamentação adequada
,

ao que acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas, na intelecção do d. causídico, as
medidas cautelares mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, mesmo que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 282386874).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
282753357
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 283304876.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 284819355).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
PEDRO HENRIQUE FERREIRA BORGES
, em conjunto com
Raíssa Vieira Santiago
, foi preso em flagrante delito em
20/03/2024
,
pela suposta prática das infrações
penais tipificadas pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
PEDRO HENRIQUE
e
Raíssa
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI,
e do
art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
; do
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
; e do
art. 244-B do ECA

(autos n. 1000711-91.2025.8.11.0078).

Colhe-se da exordial acusatória que, em
20/03/2025, por volta das 16h30min
, na via pública Av. Modesto Paludo, no Município de Sapezal/MT, os denunciados
PEDRO HENRIQUE
e
Raíssa
, acompanhados do adolescente

Eduardo Castro Santiago
,
consciente e dolosamente,
traziam consigo, transportavam, armazenavam e mantinham em depósito entorpecentes para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,

tratando-se, na hipótese concreta, de 28 (vinte e oito) porções de maconha e 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína.

Além disso, segundo a narrativa ministerial, até o dia 20/03/2025, no Município de Sapezal/MT, os denunciados, acompanhados do adolescente
Eduardo
,
com consciência e vontade,
associaram-se, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o tráfico de drogas
, bem como
integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho.

Por fim, dá conta a denúncia de que, ao praticar tais condutas com o menor Eduardo,
PEDRO HENRIQUE
e
Raíssa

corromperam/facilitaram a corrupção de adolescente.

Conforme detalhado pelo
parquet
, durante a operação conjunta
Força Total 13
, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil obtiveram informações referentes a uma negociação de drogas, no sentido de que um adolescente, posteriormente identificado como
Eduardo
, iria até a residência de
Raíssa
para buscar uma quantidade de drogas para venda.

Noticiou-se que a acusada deixaria a droga em frente à sua residência, no canteiro central, em uma árvore. De posse dessas informações, os policiais diligenciaram nas proximidades da casa de
Raíssa
e começaram a monitorar o local, visualizando o momento em que
Eduardo
chegou, pegou algo e saiu.

De imediato foi realizada a abordagem do adolescente, com quem se encontrou 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, as quais
Eduardo
afirmou ter adquirido do paciente
PEDRO HENRIQUE
, que, conforme o adolescente, teria lhe entregado os entorpecentes a mando de
Raíssa
.

Quando os policiais se deslocaram até o local informado pelo menor, encontraram, com
PEDRO HENRIQUE
,

uma
case
de óculos contendo várias porções de substâncias análogas a maconha e pasta-base de cocaína, vindo o paciente a confirmar, aos policiais, que a droga era de
Raíssa
e que a ele incumbia entregá-la a
Eduardo
e a outros usuários que fossem até o local.

No quarto de
Raíssa
, localizou-se, embaixo do colchão, 10 (dez) porções de substância análoga à maconha e 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais)

em dinheiro.

Em razão desses fatos, os agentes policiais procederam à apreensão dos entorpecentes, do dinheiro, da
case
de óculos e dos celulares encontrados com
Raíssa
e
PEDRO HENRIQUE
. Posteriormente, deferido
o pedido de quebra de dados dos aparelhos telefônicos, constatou-se a negociação de drogas entre ambos, bem como o envolvimento com a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, vindo a ser evidenciada a posição de
Raíssa
em cargo de liderança em grupos do WhatsApp da referida facção.

Ainda conforme pontuado pelo Órgão Ministerial, a quantidade de entorpecente apreendido, sua forma de armazenamento e todas as circunstâncias relacionadas aos fatos demonstrariam a associação dos denunciados e do adolescente para o narcotráfico, com estabilidade e permanência.

Quanto ao encarceramento provisório do paciente, observo que, por esses fatos, se deu voz de prisão em flagrante a
PEDRO HENRIQUE
e
Raíssa
, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Mais tarde, em sede de audiência de custódia, ambos

tiveram os flagrantes homologados e a prisão preventiva decretada, porém, ato contínuo
Raíssa
foi beneficiada com a
prisão domiciliar
, por se tratar de genitora de uma criança; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, pertencimento à organização criminosa e corrupção de menor
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2025.86887; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Auto de Apreensão n. 2025.16.130430; e do Auto de Constatação de Drogas, posteriormente suplementado pelo Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2025.016697-A01, conforme o qual tratam-se os entorpecentes, no total, de
5,35 g
(cinco gramas e trinta e cinco centigramas) de
cocaína
e
114,89 g
(cento e catorze gramas e oitenta e nove centigramas) de
maconha
(ID 190901109 – autos n. 1000711-91.2025.8.11.0078).

Nesse ponto, conquanto o d. impetrante sustente a
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor de
PEDRO HENRIQUE
, observo que, conquanto o paciente tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio e a corré
Raíssa
tenha veementemente negado seu envolvimento com os fatos sob apuração, tendo o adolescente
Eduardo
, por sua vez, oficializado, na Delegacia, depoimento em que negou conhecer ambos os increpados, tais versões dos fatos
chocam-se contra os depoimentos dos policiais civis e militares que diligenciaram na ocorrência
; cenário no qual relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, tratando-se a comprovação da
autoria delitiva
de matéria que demanda o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, de competência do d. juízo natural da causa, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, e existindo elementos suficientes no autos a indicar,
a priori
, o envolvimento do paciente com os delitos a ele imputados,
inexiste azo ao acolhimento da versão defensiva dos fatos
, que deve ser sustentada, portanto, no curso dos autos originários, ao longo da
instrução criminal
.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor esclarecer o r.
decisum
, colaciono o seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] No que se refere ao periculum libertatis, embora o custodiado não possua antecedentes criminais,
a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária diante da gravidade e das circunstâncias em que o delito foi cometido
, notadamente em razão da
pluralidade de infrações imputadas (arts. 33 e 35 da 11.343 art. 244-B do ECA)
, bem como da
natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 100 gramas - maconha e pasta base).

Nesse contexto, é necessário destacar
o risco social causado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
, frequentemente relacionados à prática de
outros delitos tão ou mais graves
, mormente quando praticados em
grandes quantidades
e
envolvendo menores
, como verificado na espécie.

No caso dos autos,
resta inequívoco o risco à ordem pública representado pela manutenção da liberdade do custodiado
. Sendo assim, resta suficientemente demonstrada a necessidade da segregação cautelar do custodio, sendo que
a liberdade, ainda com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública
.

Dessa forma,
estão presentes no caso em concreto as circunstâncias autorizadoras, previstas no art. 313 e art. 312 do Código de Processo Penal
, que permitem a prisão provisória, especialmente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Dessa maneira, em razão das condutas imputadas, como também condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal,
a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
converto a prisão em flagrante do autuado PEDRO HENRIQUE FERREIRA BORGES em preventiva
, com base na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.”.

(ID 282386874 – Págs. 91-92). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados a
PEDRO HENRIQUE
são graves e constituem porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade das condutas a ele imputadas;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de terem sido encontradas
substâncias entorpecentes
na posse dos denunciados, trata-se, na hipótese, de um total de
5,35 g
(cinco gramas e trinta e cinco centigramas) de
cocaína
e
114,89 g
(cento e catorze gramas e oitenta e nove centigramas) de
maconha
; quantidades que, não sendo inexpressivas,
não extrapolam
, por outro lado,
a gravidade ínsita ao tipo penal do tráfico de drogas
.

Outrossim, a consulta ao Relatório referente à análise dos dados extraídos dos celulares dos increpados revela
elementos concretos
de que o paciente,
a priori
, estaria envolvido em
negociações do narcotráfico
em conluio com
Raíssa
; todavia, em que pese a aparente
posição de liderança
exercida por esta em meio à organização criminosa
Comando Vermelho
, demonstrada por sua participação em grupos de WhatsApp da referida facção, inexistiria demonstração concreta, neste momento processual, de que
PEDRO HENRIQUE
exercesse função diversa da
entrega de entorpecentes
a mando da corré, a quem ele repassava diretamente o valor obtido com tal atividade, sem participar pessoalmente de quaisquer grupos de WhatsApp mantidos pela ORCRIM (ID 190901107 – autos n. 1000711-91.2025.8.11.0078); pelo que, consideradas com cuidado as circunstâncias do caso, estou convencido de que
não ressai extrapolada, igualmente, a gravidade ínsita ao tipo penal referente à integração de organização criminosa.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

A consulta ao caderno processual revela, ademais, que se trata de
paciente jovem
, com recém-completos
18 (dezoito) anos
,
primário
e de
bons antecedentes
, com
endereço certo
no distrito da culpa, ao que se vê do teor de seu interrogatório perante a d. autoridade policial (ID 282386874 – Págs. 56-58) e demais documentos encartados aos autos (ID 282386874 – Pág. 71).

Nesse cenário, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, entendo que as condutas imputadas ao paciente
não extrapolam a gravidade ínsita aos crimes a ele imputados
, tratando-se, ainda, de paciente
jovem, primário e de bons antecedentes,
pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão deduzida neste
writ.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
PEDRO HENRIQUE FERREIRA BORGES
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento não deve prescindir de ampla verificação prévia a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025